Tribunal: TJDFT
Processo: 0702214-72.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS CORRELATOS AOS CRIMES DE ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS E EXTORSÃO QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL DO ADOLESCENTE. VULNERABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ausente situação de dano irreparável, não cabe efeito suspensivo ao recurso, conforme dispõe o art. 215 do ECA.

2. Inviável a absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório é seguro em apontar o representado como um dos autores dos atos infracionais.

3. Sendo os atos infracionais praticados pelo apelado análogos aos crimes de roubo circunstanciado, por duas vezes, e extorsão qualificada, aliado a aspectos pessoais e sociais negativos, a indicar evidente situação de risco, a medida mais adequada é a semiliberdade, quando evidente a insuficiência de outras medidas mais brandas para o fim ressocializador.

4. Recurso conhecido e improvido.